Tribunal: STF
Processo: Rcl 70121
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Município de Nova Santa Bárbara, contra decisão de Turma Recursal no Processo 0000283-22.2023.8.16.0155, por suposto desrespeito à Súmula Vinculante 4.  



    O reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada, ao substituir a base de cálculo de adicional de insalubridade, por meio de decisão judicial, ofendeu a parte final da referida súmula vinculante.  



    Argumenta o reclamante:  



    No presente caso, a 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná decidiu, em sede de Recurso Inominado, pela inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal nº 201/2004, que utiliza o salário mínimo como base de cálculo da gratificação por trabalho em condições perigosas e insalubres – adicional de insalubridade. Nessa linha, a decisão ora impugnada entendeu por utilizar como base de cálculo da referida gratificação, o salário base do servidor público, nos seguintes termos: “(...). A Lei Municipal tem sua aplicação voltada para os servidores municipais de Nova Santa Bárbara, cujo regime jurídico é o estatutário, tal como aquele previsto na Lei Federal nº. 8.112/1990, de modo que o mais sensato é que a aplicação legislativa por analogia deve ficar restrita à lei que melhor se equipare ao tipo de contratação, não se tratando, obviamente, da CLT. 2. Recurso conhecido e não provido.



    Como se vê, a referida decisão é expressa em entender e realizar a substituição da base de cálculo de gratificação de servidor público, utilizando para tanto, base de cálculo NÃO PREVISTA EXPRESSAMENTE EM LEI!



    Nesse ponto vale destacar que a legislação municipal do Município de Nova Santa Bárbara, nunca trouxe previsão de base de cálculo de gratificação de insalubridade como sendo o salário base do servidor público, ou possível aplicação de legislação federal específica, trazendo apenas o texto que a base de cálculo da insalubridade, nunca poderia ser inferior à legislação federal que regula a matéria, no caso a CLT, em detrimento ao servidor (documento 1).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF).  



    A demanda não merece prosperar, por falta de aderência estrita do caso concreto à decisão vinculante proferida pelo Supremo Tribunal Federal, como será demonstrado.  



    No caso, sustenta-se a existência de afronta à Súmula Vinculante 4, abaixo transcrita:  



    Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.  



    A decisão reclamada apresenta os seguintes fundamentos:  



    Inicialmente, verifica-se que o artigo que se questiona a constitucionalidade (art. 82, inciso I, da Lei Municipal nº 201/2004) possui a seguinte redação:



    Art. 82. Os servidores que trabalhem com habitualidade em ambientes ou funções insalubres ou perigosas, fazem jus a um adicional, que corresponderá:



    I. no caso de insalubridade, a dez por cento, vinte por cento ou quarenta por cento do salário-mínimo, conforme o grau definido em perícia;



    Diante disto, é inequívoco que a base de cálculo utilizada pela legislação municipal é inconstitucional por violação ao art. 7, inciso IV, da Constituição Federal e pela Súmula Vinculante nº 4, por pertinência:



    [...]



    Ademais, destaca-se que este entendimento está de acordo com o acórdão proferido na ADI mencionada pela parte Recorrente, o qual dispôs:



    [...]



    Superada essa premissa, constata-se a necessidade de averiguar a possibilidade de utilização do art. 84 da Lei Municipal 201/2004 para a definição da base de cálculo correta, o qual leciona:



    Art. 84. Os adicionais de insalubridade ou periculosidade não poderão ser inferiores aos previstos na legislação federal reguladora da matéria, prevalecendo esta quando mais vantajosa, independentemente de qualquer ato do Legislativo ou do Executivo Municipal.



    Compulsando-se os autos, extrai-se que a premissa adotada pelo magistrado a quo é no sentido de que, por expressa previsão legal, a base de cálculo deveria ser correspondente ao Estatuto dos Servidores Federais (Lei Federal nº 8.112/90), qual seja o vencimento efetivo do cargo. 



    Em contrapartida, sustentou o Recorrente que a legislação federal que menciona o dispositivo do art. 84 corresponderia à Consolidação das Leis do Trabalho, ou seja, a base de cálculo vinculada ao salário mínimo estaria correta, uma vez que aquele diploma legal assim faz expressamente em seu art. 192.



    Contudo, a tese apresentada pelo Recorrente não merece prosperar, uma vez que há nítida diferença entre as relações estatuários – vínculo administrativo – e de emprego – vínculo celetista – devendo prezar pela simetria entre as relações no presente caso concreto.



    [...]



    Portanto, é imperativo reconhecer o acerto da decisão do magistrado em primeiro grau, vez aplicou, com base na simetria de regimes, a base de cálculo correspondente à definida pelo Estatuto dos Servidores Federais, afastando a aplicação da CLT como pretende o município.



    [...]



    Por fim, tendo em vista a determinação na ADI para a adoção de medidas pelo ente público para a regularização da constitucionalidade da base de cálculo, os efeitos da presente sentença devem ser limitados pela entrada em vigência de lei superveniente que vise a alteração da base de cálculo para um índice constitucional (documento 5; grifei).  



    Verifico, portanto, que a controvérsia não se fixou, especificamente, em substituição da base de cálculo legalmente prevista do adicional de insalubridade, por meio de decisão judicial.



    A decisão impugnada apenas interpretou os termos da legislação local, em sua ambiguidade (art. 84 da Lei Municipal n. 201/2004). A expressão “legislação federal”, prevista na legislação municipal, pode se referir à Consolidação das Leis do Trabalho ou também à Lei n. 8.112/1991, sendo que esta última determina que o adicional seja calculado “sobre o vencimento do caso efetivo”.  



    Diante disso, entendo que não há aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação, em casos como este. Vejam-se:   



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE COM BASE EM LEI ESTADUAL. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O DECIDIDO NO ATO RECLAMADO E O PARÂMETRO DE CONTROLE INVOCADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 27.226 AgR/AP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/2/2018).  



    RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 163 E 448. CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA SOBRE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LC 432/1985 DO ESTADO DE SÃO PAULO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. VERBA INTEGRANTE DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. ADERÊNCIA ESTRITA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DO ATO RECLAMADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 2. A reclamação constitucional não se presta à cassação da decisão proferida por Corte de origem que, atuando nos termos do art. 1.030 do CPC, inadmite recurso extraordinário mediante a aplicação de precedente do Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral quando não demostrada a existência de erro ou teratologia no ato reclamado. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 40.723 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16/4/2021).  



    Nesse sentido, confira-se a decisão proferida na Rcl 57.866/MS, da minha relatoria, DJe 15/9/2023.  



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator